Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes presos em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante e pela concessão de liberdade provisória, enquanto o Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva, de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, viola os princípios do sistema acusatório; e
(ii) se é cabível o relaxamento da prisão com a imposição de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") modificou os artigos 282, §§ 2o e 4o, 311 e 310 do Código de Processo Penal, estabelecendo que a prisão preventiva e medidas cautelares somente podem ser decretadas mediante requerimento do Ministério Público, da autoridade policial ou, excepcionalmente, do querelante ou assistente de acusação.
5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a conversão de prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz, reforçando os princípios do sistema acusatório e da imparcialidade judicial (STF, HC 186.490; STJ, AgRg no HC 805.402).
6. No caso concreto, não houve representação pela prisão preventiva, configurando a decretação de ofício ilegalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas.